Tribunal: TJDFT
Processo: 0720423-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720423-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: KARINNA DA SILVA FEITOSA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cyro Rocha Ferreira Júnior contra decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de no 0706802-03.2020.8.07.0001, ID no 193508167, págs. 1-3. 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 59859939. 3. Inviável a apreciação de novo pedido de antecipação de tutela recursal, diante da falta de previsão legal, da necessidade de observância do princípio da unirrecorribilidade e do devido processo legal. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 60887863. 4. Eventual modificação no cenário fático-jurídico deve ser comunicada na origem, sob pena de configurar supressão de instância. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro